Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703928-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Vertical Construção e Incorporação Ltda pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial, rejeitando os embargos de declaração interpostos pela ora agravante, manteve o decisum que decretou a sua falência, com base no art. 94, inciso II, da Lei no 11.101/2005. A recorrente expõe que realizou acordo judicial nos autos do processo 2015.01.1.016041-7, o qual previa o pagamento do valor de R$ 193.148,08 (cento e noventa e três mil e cento e quarente e oito reais e oito centavos), dividido em vinte (20) parcelas mensais e sucessivas de R$ 9.657,40 (nove mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos). Narra que quitou nove (09) parcelas, sendo que, apesar de todos os esforços empenhados, as dificuldades em manter o cumprimento do avençado agravou-se com a pandemia do COVID-19. Informa que o pedido de dilação do prazo para adimplemento das parcelas restou recusado pela parte contrária. Acrescenta que a empresa agravada intenta, pela terceira vez, pedido de falência, em razão de sua impontualidade e da inexistência de bens passíveis de penhora, no intuito de pressioná-la a adimplir com os valores avençados de forma mais célere, em inobservância à importância econômica e social de se preservar o ente empresarial. Ressalta que o requerimento de falência não é ação de cobrança e/ou execução, não se prestando, pois, como forma de satisfação do crédito à disposição do credor, até porque não foram esgotados todos os meios executórios, tais como, a penhora de créditos futuros, a penhora de créditos em processos judiciais ou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Aduz que o bloqueio de todos os seus bens inviabiliza o seu regular funcionamento, inclusive, o pagamento dos salários de seus funcionários e fornecedores, terceiros de boa-fé. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de se cassar a decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Ab initio, verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão que decretou a falência da ora recorrente, enquadrando-se à hipótese descrita no inciso XIII do artigo 1.015, do CPC, c/c art. 100, da Lei no 11.101/2005. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Apesar dos argumentos expendidos pela agravante, não se vislumbra a probabilidade do êxito do presente recurso. Isto porque não a ora recorrente não demonstrou a ocorrência de quaisquer das situações descritas no art. 96, da Lei no 11.101/2005, que teriam o condão de afastar o decreto falimentar. Ademais, sequer restou comprovada potencial solvência de seus débitos. Como bem observou a magistrada singular, embora devidamente intimada para cumprir voluntariamente o acordo, a executada quedou-se inerte, pois não pagou, não depositou, sequer nomeou bens suficientes à penhora dentro do prazo legal (ID no 23121914, pág. 09). De mais a mais, verifica-se que, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, a ora agravante é ré em inúmeros processos, dos quais muitos se encontram em fase de cumprimento de sentença. Por outro lado, a recorrente não demonstrou, efetivamente, em que medida o decisum estaria a lhe causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão da liminar pretendida. Por isso, admito a processamento o presente agravo de instrumento, mas indefiro o efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator